Tribunal: TJES
Processo: 5025112-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025112-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA DUTRA TEIXEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal - 3ª Turma

PROCESSO Nº:
5025112-39.2024.8.08.0035

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:
CINTIA DUTRA TEIXEIRA

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª Turma Recursal - Gabinete 3

RELATOR:
Juiz RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INVERSÃO DOS POLOS RECURSAIS NO CABEÇALHO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar erro material constante no acórdão, consistente na identificação equivocada das partes no cabeçalho e na ementa da decisão colegiada.
2. Constatação do vício apontado. O Recurso Inominado foi interposto pela parte requerida, havendo equívoco formal ao identificá-la como "Recorrida" no cabeçalho do julgado, devendo a autuação refletir a realidade processual.
3. Correção do erro material para que passe a constar a concessionária EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. como Recorrente e a Sra. CINTIA DUTRA TEIXEIRA como Recorrida.
4. Retificação que não enseja qualquer alteração no mérito (ausência de efeitos infringentes), mantendo-se incólume o dispositivo e a fundamentação do acórdão embargado.
5. Embargos conhecidos e providos.

VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do acórdão de ID 19987680. A embargante alega, em síntese, a existência de erro material e contradição no cabeçalho do referido acórdão, uma vez que houve a inversão na identificação dos polos recursais. Afirma que consta a parte autora como "Recorrente" e a concessionária como "Recorrida", requerendo a devida retificação.

É o breve relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto interpostos tempestivamente, conforme atestado pela certidão de análise de tempestividade de ID 20137630.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao rito da Lei nº 9.099/95 (art. 48), prevê o cabimento de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

Analisando detidamente os autos, constata-se que assiste razão à embargante.

O Recurso Inominado (ID 18702676) foi efetivamente interposto pela parte requerida, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUÍÇÃO DE ENERGIA S.A., insurgindo-se contra a sentença de primeiro grau. O próprio corpo do voto condutor do acórdão embargado reconhece expressamente este fato, indicando em seu preâmbulo e fundamentação a EDP como recorrente e a Sra. Cintia Dutra Teixeira como recorrida.

Contudo, por um equívoco de sistema/autuação, o cabeçalho da Ementa e do Acórdão (ID 19987680) inverteu os polos processuais, fazendo constar "RECORRENTE: CINTIA DUTRA TEIXEIRA" e "RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.".

Ressalto, a título de esclarecimento, que a menção ao nome e ao processo de uma terceira pessoa ("LEDA SANTOS PINHEIRO") nas páginas iniciais da petição de embargos da ré (ID 20135071) trata-se de evidente erro material da própria patrona ao utilizar modelo de petição. Contudo, tal falha na peça não impede o conhecimento do recurso, já que nos itens 8 e 13 da mesma petição a embargante individualiza corretamente as partes deste processo e formula o pedido de retificação de forma clara.

Trata-se, portanto, de equívoco meramente formal (erro material) na capa do julgado, cuja correção é medida que se impõe para adequar o cabeçalho e a autuação à realidade processual, não implicando em qualquer efeito infringente sobre o mérito daquilo que foi decidido por este Colegiado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para o fim de sanar o erro material apontado, determinando a retificação do cabeçalho, da ementa e da autuação do acórdão de ID 19987680, para que passe a constar corretamente a seguinte identificação das partes:

♦RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

♦RECORRIDO(A): CINTIA DUTRA TEIXEIRA

Mantém-se incólume o acórdão embargado em seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)